Tribunal: TJDFT
Processo: 0740771-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 82, §3o, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pelo credor. O agravante sustenta ilegitimidade da Fazenda Pública para cobrar honorários sucumbenciais, inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, excesso de execução pela aplicação da taxa Selic quanto a um período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se há isenção de custas e se é inconstitucional o art. 82, §3o, do CPC; e (iii) verificar se houve excesso de execução pela aplicação da taxa Selic como índice de atualização no período anterior à alteração legislativa promovida pela Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015, art. 85, §19, assegura aos advogados públicos verba honorária, sendo legítima a execução pela Fazenda Pública, conforme também previsto no art. 23 da Lei 8.906/1994 e art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014.
4. A isenção de custas decorre do art. 91 do CPC, aplicável à Fazenda Pública, torna irrelevante a discussão sobre as mudanças operadas a partir da nova redação do art. 82, §3o, do CPC.
5. Quanto ao índice de atualização, o STF, no Tema 1.419 (ARE 1557312), fixou a tese segundo a qual: “a taxa Selic deve ser aplicada em condenações envolvendo a Fazenda Pública desde 09/12/2021, conforme EC 113/2021, afastando alegação de excesso de execução”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Fazenda Pública possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §19, do CPC; 2. A isenção de custas para a Fazenda Pública decorre do art. 91 do CPC, sendo irrelevante a discussão sobre o art. 82, §3o do referido Diploma Legal; 3. A taxa Selic é o índice aplicável para atualização de valores em condenações envolvendo a Fazenda Pública desde 09/12/2021, seja na condição de credora, seja como devedora."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §19; 91; 82, §3o; Lei 8.906/1994, art. 23; Lei Distrital 5.369/2014, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1557312/RG - Tema 1.419. TJDFT, Acórdão 1247916, AI 0725896-71.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/05/2020, p. 16/05/2020. TJDFT, Acórdão 1088445, AI 0709865-44.2017.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/04/2018, p. 18/04/2018.